Tribunal: TJDFT
Processo: 0776909-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DIGITAL. FURTO DE APARELHO CELULAR. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS SEQUENCIAIS E QUE FOGEM DO PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para: 1) declarar a inexistência e inexigibilidade do débito objeto destes autos, relativo às transações não reconhecidas pela parte autora, realizadas por meio de carteira digital vinculada ao cartão de crédito emitido pela parte ré, e condená-la: i) condenar o Banco réu a se abster de realizar qualquer cobrança relativa ao débito declarado inexistente; ii) condenar o Banco réu a promover a exclusão do nome do autor de quaisquer cadastros de inadimplentes, em razão do débito ora declarado inexistente. Em suas razões, o recorrente alega que o evento danoso decorre de fato exclusivo do consumidor, associado ao furto do dispositivo celular e à ausência de mecanismos adequados de proteção do equipamento. Defende que o recorrido tinha plena ciência das regras aplicáveis à gestão do cartão e ao uso do cartão em carteiras digitais. Sustenta que o recorrido deixou de comunicar prontamente ao banco emissor o furto de seu dispositivo móvel, o que permitiu que fossem realizadas despesas por intermédio do aplicativo “wallet”, instalado em seu dispositivo extraviado. Assevera que o autor somente procedeu à contestação das despesas em 17/06/2025, ou seja, dez dias após o extravio do celular. Afirma que as transações contestadas não indicavam irregularidade, já que foram autenticadas em ambiente validado pelo dispositivo pessoal do recorrido, com o cartão virtual presente e ativo. Requer a improcedência dos pedidos e seja concedido efeito suspensivo ao recurso.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se há responsabilidade objetiva da instituição financeira quanto às transações realizadas com o cartão de crédito digital do consumidor.
III. Razões de decidir
4. Efeito suspensivo. É incabível a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, diante da inexistência de risco de dano irreparável para a parte ré/recorrente, consoante previsão do art. 43 da Lei 9.099/95.
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo a lide ser elucidada sob a ótica do Direito do Consumidor. Nos termos do art. 14, “caput” e §3o do CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, só não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Em reforço, os enunciados das Súmulas 297 e 479 do STJ dispõem que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, sendo que estas respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. As provas apresentadas pelo autor corroboram sua tese de que teve o celular furtado na madrugada do dia 07/06/2025 e que as transações efetivadas na sequência foram realizadas mediante fraude. A parte ré, por sua vez, sustenta que as compras foram realizadas por meio de cartão de crédito adicionado à carteira digital do aparelho celular do autor, o que seria suficiente para excluir sua responsabilidade no evento danoso.
8. Com efeito, o autor juntou Boletim de Ocorrência registrado no mesmo dia do furto, bem como demonstrou que a contestação das compras realizadas na mesma circunstância pelos fraudadores com o cartão de outra instituição financeira foi de acatada (ID 79780847/ 79780848). Além disso, as transações realizadas pelos fraudadores destoam e muito do perfil de consumo do autor/consumidor (R$ 4.463,07, em compras sequenciais), porquanto as faturas anteriores a julho atingem o valor máximo de R$ 400,00, sendo que a fatura com vencimento em junho fechou em R$0,00 (ID 79780851/79780852).
9. O entendimento desta Turma Recursal é no sentido de que: “o uso da carteira digital com token e senha não afasta, por si só, o risco de fraude, pois a segurança presumida das transações feitas com esses cartões não é infalível, cabendo à instituição financeira comprovar sua ausência de responsabilidade”. (Acórdão 2011016)
10. Cabia à parte ré comprovar a regularidade das transações financeiras, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC), especialmente porque as transações fraudulentas ocorreram logo após o fruto e destoam muito do perfil de uso do cartão de crédito pelo consumidor. A responsabilidade da instituição financeira recai sobre os mecanismos de segurança das transações financeiras realizadas por meio do serviço virtual fornecido, de modo que evidente a falha na prestação do serviço por defeito na segurança, devendo ser mantida a sentença.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.